Tribunal: TJES
Processo: 5001258-94.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-94.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CERVEJARIA ARTESANAL PANZERT LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001258-94.2022.8.08.0064

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: CERVEJARIA ARTESANAL PANZERT EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos, originariamente, de ação de religação de energia c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por
CERVEJARIA ARTESANAL PANZERT EIRELI
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que houve um repentino "apagão" que durou horas. Com o apagão, o Requerente percebeu que seu equipamento de produção de cerveja havia sido danificado eis que não mais funcionou até que um técnico fosse chamado para diagnosticar, identificar e reparar o dano elétrico sofrido. Se não bastasse, o requerente estava, naquele exato momento, produzindo cerveja para sua empresa, para ser comercializada, inclusive em um evento que seria realizado no dia 15/10/2022 denominado “6º Aniversário Blindados”, além da venda comum do dia a dia de funcionamento. O prejuízo, considerando a quantidade de litros produzidos, foi estimado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), além de prejuízos com reparos e peças dos equipamentos que vieram a ser danificados com a queda brusca de energia. Requer indenização pelos danos materiais causados.

Em contestação (ID. 7060859), a requerida alega, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais, ante necessidade de perícia técnica e, no mérito, ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da ré. Assim, defende que não houve falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (ID. 9894523) resolveu a lide da seguinte forma:

“Feita então essas observações, julgo procedente o pedido contido na exordial para condenar a requerida no valor de danos de R$ 24,000 (vinte e quatro mil reais) de matéria prima e lucros que teriam sido abrangidos pela cerveja que efetivamente foi descartada, bem como condeno também ao valor de R$1.250 (mil duzentos e cinquenta reais) que foram gastos no conserto e R$ 3.934 (três mil novecentos e trinta e quatro reais) a título de danos morais com relação a consertos, estando portanto acolhidos os pedidos contidos na exordial. Assim sendo julgo extinto o processo com resolução do mérito, art. 487, inciso I condenando a parte requerida no valor dos honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) do valor desta condenação. Condeno ainda a requerida nas custas processuais.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 9894526) sustentando, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita. No mérito, alega inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano causado e, por fim, inexistência de danos materiais. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora, apresentou suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 9894531), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que não que se falar em ocorrência de julgamento extra petita, haja vista que,
in casu,
se trata de erro material na sentença de piso, a qual condena a parte recorrente ao pagamento de R$ R$ 3.934 (três mil novecentos e trinta e quatro reais) a título de danos morais, entretanto, tal valor se trata de danos materiais relativos aos consertos dos equipamentos afetados pela queda de energia.

Tendo em vista que tal erro material foi devidamente sanado pelo juízo de piso em análise dos embargos de declaração opostos pela parte recorrida por meio de sentença (ID. 9894533), não há que se falar em julgamento extra petita.

Portanto, afasto a preliminar de julgamento extra petita.

Passo a análise do mérito.

No caso em apreço, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, pois como bem ressaltado pelo juízo de piso:

“[...] o nexo causalidade e culpa, restou comprovada o dano pela empresa ter ficado sem energia elétrica e sem essa energia elétrica não ter tido a possibilidade de estar presente nos eventos e fazer a venda da cerveja que já estava a mais de 25 (vinte e cinco) dias em seus e fazendo portanto a curtição do levedo. Existe portanto ainda a questão de que houve um maquinário que por essa situação da falta de energia teria tido certos danos.”

No caso dos autos, pelo que se observa da peça de defesa apresentada, a concessionária não demonstrou que o fornecimento de energia se deu de maneira correta. Aqui, deve-se recordar a inversão do ônus da prova já pronunciada nos autos.

Malgrado, a inversão probatória que prevalece, caberia aos autores um mínimo de prova do direito, o que se alcançou com o que se provou pelos prejuízos que sofreram a partir da má prestação do serviço da requerida, conforme se observa dos documentos apresentados à exordial (IDs. 9894490 a 9894502), pelos quais se constata que o defeito nos aparelhos ocorreram por causa da suspensão do fornecimento de energia.

Desse modo, forçoso o reconhecimento do dever de ressarcir os danos materiais causados, até porque a responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva. Nesse sentido, cito julgado:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ENERGIA. AVARIA DE BEM ELÉTRICO (RESFRIADOR DE LEITE). QUESTÕES PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. PRODUTOR RURAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007453228, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007453228 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018)

Considerando-se que restaram evidenciadas as despesas suportadas pela parte autora, ora recorrida, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
nos seguintes termos:

Feita então essas observações, julgo procedente o pedido contido na exordial para condenar a requerida no valor de danos de R$ 24,000 (vinte e quatro mil reais) de matéria prima e lucros que teriam sido abrangidos pela cerveja que efetivamente foi descartada, bem como condeno também ao valor de R$1.250 (mil duzentos e cinquenta reais) que foram gastos no conserto e R$ 3.934 (três mil novecentos e trinta e quatro reais) a título de danos materiais com relação a consertos, estando portanto acolhidos os pedidos contidos na exordial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)